Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729319-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência (ID 135110506 - origem). Nas razões (ID 38938132), a agravante – qualificada como pessoa jurídica de direito privado do ramo de comercialização de embalagens metálicas – afirma que, nas operações de importação de equipamentos essenciais ao exercício de sua atividade, tem sido exigida a apresentação do Atestado de Similaridade / Não-Similaridade dos bens importados, como condição para a aplicação do benefício concedido pelo Convênio ICMS n. 52/91 (redução da base de cálculo do ICMS). Sustenta que tal exigência não possui previsão normativa, porquanto não inserida no aludido Convênio, nem no Regulamento do ICMS do Distrito Federal (RICMS-DF). Assevera, portanto, a ocorrência de manifesta violação ao princípio da legalidade, postulado norteador da Administração Tributária, cuja atuação é vinculada. Reputa pacífico, na seara administrativa, o entendimento de que a redução da base de cálculo prevista no Convênio n. 52/91 também se aplica às importações, equiparadas às operações internas. Em complemento, explica que, para garantir o desembaraço aduaneiro e não ver sua linha de produção comprometida, está obrigada a promover o recolhimento de ICMS sem a redução prevista no Convênio n. 52/91, motivo pelo qual entende demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que a Autoridade Coatora aplique às importações o benefício previsto no Convênio n. 52/91 (redução da base de cálculo do ICMS), sem a exigência de documentos cuja apresentação não é prevista em lei. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 38938134). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em exame perfunctório, não considero presentes os aludidos pressupostos, essenciais ao acolhimento da pretensão liminar. Não obstante a relevância dos argumentos concernentes à inexistência de previsão normativa, no âmbito do Distrito Federal, para que seja exigido o Atestado de similaridade (ou de Não-Similaridade) como requisito imprescindível à aplicação dos benefícios inseridos no Convênio 52/91, não é possível extrair dos autos de origem o substrato fático para a pretensão deduzida. A impetrante traz apenas imagens de capturas de tela do sistema informativo da SEFAZ (ID 134803837 - Pág. 2), com informações insuficientes ao adequado exame dos requisitos para concessão da liminar vindicada. Algumas das imagens estão relacionadas a produtos e equipamentos distintos daqueles identificados nas Declarações de Importação n. 22/1571400-9 e 22/0575724-4 (ID 134803840 e 134803841); outras sequer permitem a identificação do produto ou da titularidade do importador; a única imagem relacionada à DI n. 22/1571400-9 não exprime, de fato, exigência do Atestado de Similaridade. Sem embargo, também não considero presente a urgência da medida. Embora a impetrante defenda a imprescindibilidade dos produtos para o exercício de suas atividades, há de se registrar que, no caso concreto, o desembaraço aduaneiro não foi obstado. A Administração Tributária apenas refutou a concessão do benefício previsto no Convênio n. ICMS no 52/1991, como salientado pela própria impetrante na inicial: [...] para não ter a liberação da mercadoria obstada e a sua linha de produção comprometida, a IMPETRANTE será obrigada a recolher o ICMS sem a redução prevista no Convênio ICMS no 52/1991, o que resultará no desnecessário recolhimento a maior de R$ 8.945,58, no momento da mais aguda crise econômica pela qual passa o País. É certo que a carga tributária é fator de especial relevância em qualquer atividade empresária, mas o argumento adotado pela impetrante – crise econômica – não é suficiente ao acolhimento da pretensão liminar, sobretudo quando desacompanhado de documentos capazes de indicar que o valor a ser recolhido a maior pode conduzir ao risco de descontinuidade da empresa. Na verdade, as quantias descritas nas Declarações de Importação acostadas aos autos mitigam a tese deduzida pela recorrente quanto a existência de dano irreparável (US$ 231.924,14 e US$ 12.553,95). Nesse descortino, em exame perfunctório – próprio dos juízos de cognição sumária – INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 8 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator